Tribunal: TJDFT
Processo: 0760216-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. demanda que envolve a transferência de titularidade do veículo e a transferência de débitos tributários e não tributários. participação do detran e/ou do df. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSOS PREJUDICADOS.
1. Recursos inominados interpostos pelas partes autora e ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu em obrigação de fazer, consistente em (a) efetuar o pagamento de todos os débitos referentes a seguro obrigatório, licenciamento e IPVA junto aos órgãos competentes e (b) transferir o veículo YAMAHA/lander XTZ 250 para seu nome ou de terceiro, no prazo de 20 (vinte) dias a contar do trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), sem prejuízo de eventuais perdas e danos em caso de inadimplemento. Julgado improcedente o pedido de condenação do réu a reparação por danos morais, bem como os pedidos de pagamento das multas, transferência de pontuação e expedição de ofícios ao DF e DETRAN/DF.
2. O pedido deduzido pela parte autora envolve a transferência de titularidade do veículo, cuja venda não teria sido comunicada a tempo e modo ao órgão de trânsito, cumulada com os pedidos de transferência, ao adquirente, de pontuação e/ou de débitos tributários e não tributários, tais como IPVA, licenciamento obrigatório e multas por infrações de trânsito.
3. Evidencia-se que a pretensão autoral, implicita ou explicitamente, atinge a esfera jurídica do Distrito Federal e depende do cumprimento de obrigações pelos órgãos de trânsito (Detran/DF e, eventualmente, DER/DF), destacando-se que, no caso, os débitos de IPVA já se encontrariam inscritos em dívida ativa.
4. A demanda tem potencial de atingir diretamente a esfera jurídica do Distrito Federal, na medida em que alteraria o sujeito passivo da obrigação tributária, além de depender do cumprimento de obrigações pelo Detran/DF (e eventualmente DER/DF), já que a transferência administrativa do veículo e da responsabilidade por infrações e débitos não tributários a ele vinculados se insere nas atribuições do(s) órgão(s) de trânsito. Assim, sobre o ente distrital e tais entidades de trânsito incidiriam os efeitos da coisa julgada, sendo salutar a presença de todos na demanda (art. 506).
5. Não se mostra possível determinar que o Distrito Federal proceda à alteração do sujeito passivo de tributo em processo do qual o ente federado não participou, uma vez que a eficácia subjetiva da coisa julgada não poderia ser ampliada para atingir terceiros, em ofensa ao disposto no art. 506 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: Acórdão 1215935, 07035855220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Declarada, de ofício, a nulidade da sentença, ante a ausência de participação do Distrito Federal e do DETRAN/DF. Processo extinto, sem resolução de mérito, em razão da necessária integração do DF e do DETRAN/DF na relação processual.
7. Prejudicados os recursos interpostos.
8. Sem condenação aos pagamentos de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.